Tribunal: TJBA
Processo: 8000850-92.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000850-92.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CASA J NAKAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
JULIANA MARA FARIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE EMISSão DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E) EM RAZÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. CARACTERIZAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu medida liminar para determinar que a autoridade fiscal se abstenha de impor ou manter o bloqueio à emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) por empresa em recuperação judicial, em razão da existência de débitos fiscais de ICMS-DIFAL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade do ato administrativo que impede a emissão de notas fiscais por contribuinte em débito, como meio coercitivo para o pagamento de tributos, e a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O bloqueio da emissão de notas fiscais em virtude da existência de débitos tributários configura sanção política, prática vedada pelo ordenamento jurídico por utilizar meio coercitivo indireto para a cobrança de tributos, em violação ao princípio constitucional da livre iniciativa, previsto no artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal.

4. A Fazenda Pública possui meios processuais próprios e adequados para a cobrança de seus créditos, notadamente a ação de execução fiscal, não sendo lícito substituir o devido processo legal por medidas administrativas que restrinjam ou inviabilizem o regular exercício da atividade econômica do contribuinte.

5. A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme se extrai dos Enunciados das Súmulas nº 70, 323 e 547, que vedam, respectivamente, a interdição de estabelecimento, a apreensão de mercadorias e a proibição ao exercício de atividades profissionais como forma de coerção ao pagamento de tributos.

6. O perigo de dano mostra-se evidente em favor da empresa Agravada, que, por estar em recuperação judicial, teria suas atividades paralisadas e seu plano de soerguimento comprometido caso fosse impedida de emitir notas fiscais, o que representa um risco iminente e grave à sua continuidade operacional.

7. A alegação de que a medida liminar esgotaria o objeto da ação não se sustenta, uma vez que a decisão possui natureza eminentemente provisória e reversível, podendo o ato administrativo ser restabelecido caso a segurança seja denegada ao final do processo, sem que haja prejuízo definitivo para a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão ou o bloqueio da emissão de notas fiscais como meio coercitivo para a cobrança de tributos configura sanção política, prática inconstitucional que viola o princípio da livre iniciativa e o devido processo legal. 2. A existência de débito fiscal não autoriza a Administração Tributária a impor restrições que inviabilizem a atividade econômica do contribuinte, devendo o crédito ser perseguido pela via processual adequada da execução fiscal.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 5º, LXIX, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal; art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009; arts. 300 e 1.015, I, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas nº 70, 323 e 547; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário 8070661-10.2024.8.05.0001, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, Publicado em 01/09/2025; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário 8119400-14.2024.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, Publicado em 21/10/2025; TJ-BA, Agravo de Instrumento 8061137-55.2025.8.05.0000, Rel. Des. Marta Moreira Santana, Segunda Câmara Cível, Publicado em 27/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000850-92.2026.8.05.0000, em que é Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e Agravado
CASA J NAKAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema